Tribunal: CARF
Processo: 19647.001769/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001769/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.233 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
REDE UNIÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO. PROPAGANDA ELEITORAL E
PARTIDÁRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor da compensação fiscal em decorrência de transmissão obrigatória e
gratuita de propaganda eleitoral ou partidária somente pode ser deduzido da
base de cálculo do IRPJ, inexistindo previsão legal para sua restituição,
ressarcimento ou compensação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 01-21.530,
de 29 de abril de 2011, por meio do qual a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belém/PA julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 72/82).
O presente processo se origina da apresentação pela Recorrente, em 12 de
fevereiro de 2009, de Pedido de Restituição, por meio da qual pleiteou a devolução de valores
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001769/2009-14
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.233 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001769/2009-14

relativos a despesas com a veiculação obrigatória de propaganda eleitoral e partidária gratuita, no
ano de 2004, no montante de R$ 4.187.625,00 (fls. 1/7).
Por meio do Despacho Decisório de fl. 26, embasado no Parecer de fls. 21/25, o
pedido da Recorrente foi indeferido por ausência de previsão legal para a restituição dos valores
pleiteados, já que a “compensação fiscal” prevista nas Leis no 9.096, de 1995, e 9.504, de 1997,
se daria por meio de exclusão da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
conforme estabelecido nos Decretos no 3.786, de 2001, e no 5.331, de 2005.
Foi apresentada, então, Manifestação de Inconformidade (fls. 28/40), na qual a
Recorrente:
(i)
sustenta o direito ao ressarcimento integral das referidas despesas, e não
apenas a dedução do percentual previsto nos decretos regulamentadores;
(ii)
argui a ilegalidade dos referidos atos normativos, que teriam extrapolado o
poder regulamentador, restringindo o direito que lhe teria sido outorgado, e
permitindo a recuperação de apenas 20% (vinte por cento) das despesas
realizadas;
(iii)
invoca, por analogia, a situação tratada no Recurso Especial no
586.392/RN, que cuida de crédito presumido do Imposto de Produtos
Industrializados (IPI), o qual teria sido, indevidamente, restringido pela
Instrução Normativa SRF no 23, de 1997;
(iv)
defende a aplicação da prescrição decenal para o pedido de restituição
formulado;
(v)
por fim, pugna pela aplicação do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, para o
aproveitamento do crédito em discussão no presente processo.
Às fls. 62/68, foi trazida aos autos notícia acerca do trâmite, perante a 2a Vara
Federal da Seção Judiciária do Acre, do Mandado de Segurança no 2009.30.00.005732-1, que
versa sobre a concessão de efeitos suspensivos à decisão administrativa proferida nos presentes
autos em relação a compensações realizadas pela Recorrente com o crédito aqui pleiteado. O
referido processo judicial, portanto, não representa qualquer óbice ao andamento deste processo
administrativo.
No Acórdão de primeira instância (fls. 72/82), destacou-se, inicialmente, a
impossibilidade, por ausência de competência, de o julgador administrativo afastar a aplicação
de Decretos, sob o fundamento de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade. Em relação ao mérito
da discussão, apontou que a compensação prevista no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, está
restrita a créditos referentes a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (ou receitas
não administradas, porém, recolhidas por meio de Documentos de Arrecadação de Receitas
Federais – DARF ou Guia da Previdência Social – GPS), não abarcando, portanto, perdas pela
veiculação obrigatória de propagandas eleitoral e partidária, as quais, igualmente, não são
passíveis de restituição, posto que a legislação especifica a compensação fiscal aplicável,
mediante a dedução de percentual da base de cálculo do IRPJ. Finalmente, apesar de se
reconhecer que a discussão acerca da prescrição não é aplicável ao presente caso, por tratar de
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.233 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001769/2009-14

restituição de valores pagos a título de tributo, fez-se a ressalva de que o entendimento da
Receita Federal seria no sentido de aplicação do prazo de cinco anos contado do pagamento
indevido ou a maior.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2004
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. INAPLICABILIDADE.
São improfícuas as jurisprudências administrativas trazidas pelo sujeito passivo, porque
essas decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. O
mesmo ocorre com as decisões judiciais citadas, com aplicação restrita às partes
envolvidas naqueles litígios.
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA.
A alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade de norma regularmente editada não é
oponível na esfera administrativa por transbordar os limites de sua competência o
julgamento da matéria.
COMPENSAÇÃO. REQUISITO. NATUREZA DO CRÉDITO.
A compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil pressupõe, nos termos da lei,
que o crédito seja referente a tributo administrado pela RFB, o que não é o caso.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUISITO. RECEITAS NÃO ADMINISTRADAS.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO VIA DARF/GPS. FALTA DE AMPARO
LEGAL.
Nos termos do Código Tributário Nacional, a restituição pressupõe o pagamento
indevido ou a maior de tributo, sendo certo que no caso em tela inexistiu recolhimento.
No caso de receita não administrada pela RFB, exige-se que tenha havido recolhimento
via DARF/GPS.
Não atendidos os pressupostos, o pleito carece de amparo legal.
FORMA DE COMPENSAÇÃO FISCAL EM RAZÃO DA VEICULAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL OU PARTIDÁRIA GRATUITA.
A compensação será efetuada exclusivamente através de exclusão dos valores,
calculados na forma da legislação de regência, da base de cálculo do Lucro Presumido
ou do Lucro Líquido, para fins de determinação do Lucro Real, independente do
resultado do período ser positivo ou negativo.
Após a ciência, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 84/97,
repisando as alegações expostas na Manifestação de Inconformidade, e refutando que as
disposições dos Decretos acima mencionados tenham sido ratificadas pela edição da Lei no
12.350, de 2010. Pelo contrário, haveria a confirmação da ilegalidade dos restrições contidas nos
atos infralegais.
Às fls. 123/138, informações acerca do proferimento de sentença denegatória no
Mandado de Segurança no 2009.30.00.005732-1.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.233 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001769/2009-14

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 06 de junho de 2011 (fl. 122), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 06 de julho do
mesmo ano (fl. 84), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e 11, da Lei no
9.430, de 27 de março de 1996.
O Recurso é assinado por procuradores, devidamente constituídos à fl. 98.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
A questão posta nos presentes autos não desafia grande controvérsia. A legislação
relativa ao tema é bastante explícita e os argumentos da Recorrente foram enfrentados com
bastante pertinência nas decisões administrativas anteriormente proferidas.
No art. 52, parágrafo único da Lei no 9.096, de 1995, previu-se “compensação
fiscal” às emissoras de rádio e televisão pela cessão do horário gratuito previsto naquela norma,
para veiculação de propaganda dos partidos políticos. Semelhante disposição consta do art. 99 da
Lei no 9.504, de 1997, em relação ao horário gratuito para veiculação de propaganda eleitoral.
Em ambos dispositivos legais, não se estipulou a forma pela qual se realizaria a
referida compensação, nem o seu percentual em relação aos efeitos financeiros e econômicos
suportados pelas emissoras. In verbis:
Art. 52. (VETADO)
Parágrafo único. As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal
pela cedência do horário gratuito previsto nesta Lei.
Art. 99. As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal pela
cedência do horário gratuito previsto nesta Lei.
Coube, portanto, ao Poder Executivo regulamentar a “compensação fiscal”,
conforme previsão que já constava no art. 80 da Lei no 8.713, de 1993:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.233 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001769/2009-14

Art. 80. O Poder Executivo editará normas regulamentando o modo e a forma de
ressarcimento fiscal às emissoras de rádio e televisão, pelos espaços dedicados ao
horário de propaganda eleitoral gratuita.
Nesse sentido, no ano de 2004, ao qual se refere o crédito alegado pela
Recorrente, a questão era regulamentada pelas disposições dos Decretos no 3.516, de 2000, e
Decreto no 3.786, de 2001, em cujos art. 1o se estabelece, respectivamente:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 2000, as emissoras de rádio e televisão obrigadas
à divulgação da propaganda partidária gratuita, nos termos da Lei no 9.096, de 19 de
setembro de 1995, poderão excluir do lucro líquido, para efeito de determinação do
lucro real, valor correspondente a oito décimos do resultado da multiplicação do preço
do espaço comercializável pelo tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora
em programação destinada à publicidade comercial, no período de duração daquela
propaganda.
(...)
§ 4o O valor apurado poderá ser deduzido da base de cálculo dos recolhimentos
mensais de que trata o art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1995, bem como
da base de cálculo do lucro presumido.
Art. 1o A partir do ano-calendário de 2000, as emissoras de rádio e televisão obrigadas à
divulgação gratuita da propaganda eleitoral, nos termos da Lei no 9.504, de 30 de
setembro de 1997, poderão excluir do lucro líquido, para efeito de determinação do
lucro real, valor correspondente a oito décimos do resultado da multiplicação do preço
do espaço comercializável pelo tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora
em programação destinada à publicidade comercial, no período de duração da
propaganda eleitoral gratuita.
(...)
§ 4o O valor apurado poderá ser deduzido da base de cálculo dos recolhimentos mensais
de que trata o art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1995, bem como da base de
cálculo do lucro presumido.
A opção do ente regulamentador, portanto, como já ocorria desde o Decreto no
1.976, de 1996, foi que a “compensação fiscal” prevista no texto legal consistisse em dedução da
base de cálculo do IRPJ de parcela dos valores que poderiam ser auferidos pelas emissoras de
rádio e televisão com a comercialização dos espaços cedidos gratuitamente para a propaganda
eleitoral.
E, aqui, é necessário que se deixem expressas, então, algumas premissas que
fulminam as pretensões da Recorrente:
(i)
no texto legal não se prevê que haverá o ressarcimento ou compensação
integral das despesas ou dos valores que as emissoras deixariam de
arrecadar em decorrência da veiculação das propagandas gratuitas;
(ii)
no texto legal não se prevê que a “compensação fiscal” se dará por meio de
restituição, ressarcimento ou compensação com tributos, nos moldes
estabelecidos pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.233 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001769/2009-14

(iii)
a restituição prevista no art. 165 do Código Tributário Nacional (CTN) se
refere a valores pagos a título de tributo;
(iv)
a compensação de que trata o art. 170 do CTN e o art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, se refere a créditos relativos a tributos;
(v)
os decretos regulamentadores especificam o modo e valor da
“compensação fiscal” prevista na lei;
(vi)
ao julgador administrativo, por estar subordinado hierarquicamente ao
Presidente da República, não é lícito afastar a aplicação de Decretos, sob o
fundamento de contrariedade à Lei, uma vez que tal competência é
exclusiva do Poder Judiciário.
Não é outro o entendimento prevalecente, há muito, na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, conforme julgado a seguir:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 182/STJ. PROPAGANDA ELEITORAL E PARTIDÁRIA GRATUITA.
RESSARCIMENTO DE DESPESAS. BENEFÍCIO FISCAL. FORMA DE CÁLCULO
POR DECRETO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL.
1. De início, observa-se que as razões do agravo regimental não impugnam o
fundamento da decisão agravada quanto à ausência de omissão no julgado, afastando a
preliminar de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. A jurisprudência do STJ reconhece que o creditamento compensatório estipulado
pelos arts. 80 da Lei n. 8.713/93, 99 da Lei 9.504/97 e 1o do Decreto n. 5.331/2005
caracteriza-se como mera dedução da base de cálculo do Imposto de Renda (benefício
fiscal), e não indenização.
3. "Nos limites do recurso especial, não há como entender que o art. 1o do Decreto n.
5.331/2005 extrapola o art. 80, da Lei n. 8.713/93, o art. 52, da Lei no 9096/95, ou o art.
99, da Lei n. 9.504/97. Isto porque as expressões 'ressarcimento fiscal' e 'compensação
fiscal' não permitem, por si só, identificar o quantum a ser ressarcido ou os critérios de
cálculo a serem empregados. Ao contrário, foi o próprio art. 80, da Lei n. 8.713/93 que
entregou ao Chefe do Poder Executivo a construção do modo e da forma que seria feita
a 'compensação/ressarcimento fiscal'" (AgRg no REsp 1.449.709/SC, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/6/2014, DJe
6/8/2014).
Agravo regimental improvido. (Agravo Regimental no Recurso Especial no
1.452.063/SC, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, data do julgamento
17 de dezembro de 2015, DJe 05 de fevereiro de 2016)
Na mesma linha, a jurisprudência do CARF é unânime no sentido de limitação da
“compensação fiscal” aos termos dos decretos regulamentadores, conforme ementas a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Compensação Financeira. Propaganda Eleitoral.
À míngua de uma definição legal de compensação financeira (o que só viria acontecer
com a Lei 12.034/09), o Poder Executivo a definiu como sendo uma exclusão
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.233 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001769/2009-14

do lucro líquido, para fins de cálculo do lucro real, como também possibilitou a
dedutibilidade da base estimada mensal (em caso de
apuração pelo Lucro Real) ou do lucro presumido. (Acórdão no 1302-001.798, de 01 de
março de 2016, Relator Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO. PROPAGANDA ELEITORAL E PARTID
ÁRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor da compensação fiscal em decorrência de transmissão obrigatória e
gratuita de propaganda eleitoral ou partidária somente pode ser deduzido da base de
cálculo do IRPJ, inexistindo previsão legal para sua restituição,
ressarcimento ou compensação tributária. (Acórdão no 1401-001.466, de 18 de janeiro
de 2016, Relator Conselheiro Fernando Luiz Gomes de Mattos)
O fato de, por meio das Leis no 13.034, de 2009, e 12.350, de 2010, o
detalhamento da forma de cálculo e modo de realização da “compensação fiscal” em discussão
passar a ser veiculado diretamente no texto legal não evidencia qualquer vício dos decretos
anteriormente editados. Como explicitado, na ausência das disposições legais, válida a
regulamentação pelo Poder Executivo.
Deste modo, acertado o não reconhecimento do direito creditório invocado pela
Recorrente.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital